Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700998-86.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator